Tribunal: TCU
Processo: 000.867/2022-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 358/2022-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 113, § 1o, da Lei 8.666/1993, c/c os arts. 143, incisos III e V, alínea a , 235, 237, inciso VII, e 250, inciso I, do Regimento Interno/TCU, e no art. 103, § 1o, da Resolução/TCU 259/2014, em conhecer da presente representação, para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente, e, com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução/TCU 315/2020, dar ciência da seguinte impropriedade, promovendo-se, em seguida, o seu arquivamento, sem prejuízo de encaminhar cópia desta deliberação à Gerência Regional de Administração do Ministério da Economia em Santa Catarina e ao representante, de acordo com o parecer da unidade técnica: 1. Processo TC- Processo 000.867/2022-5 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: Neo Consultoria e Administração de Benefícios Eireli, (25.165.749/0001-10). 1.2. Órgão/Entidade: Gerência Regional de Administração do Ministério da Economia em Santa Catarina. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.6. Representação legal: Rodrigo Ribeiro Marinho (385.843/OAB-SP), representando Neo Consultoria e Administracao de Beneficios Eireli. 1.7. Ciência: 1.7.1. à Gerência Regional de Administração do Ministério da Economia em Santa Catarina, sobre a seguinte impropriedade, identificadas no Pregão 3/2022, para que sejam adotadas medidas internas com vistas à prevenção de outras ocorrências semelhantes: 1.7.1.1. para participação em licitação pública, regida pela Lei 8.666/1993, o MEI, mesmo que esteja dispensado da elaboração do balanço patrimonial, deverá apresentar, quando exigido para fins de comprovação de sua boa situação financeira, o referido balanço e as demonstrações contábeis do último exercício social, conforme previsto no art. 31, inciso I, do mencionado diploma legal.